Tribunal: TJSP
Processo: 2275645-52.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inexistência do vício elencado no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Matéria suscitada devidamente apreciada no acórdão – Caráter nitidamente infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275645-52.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é embargado FAGNER
GABRIEL DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275645-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2365
2
Embargos de Declaração no 2275645-52.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fundação dos Economiários Federais - Funcef
Embargado: Fagner Gabriel de Barros
Juíza: Adriana Borges de Carvalho
Comarca: São Paulo
Voto no 2365
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO Inexistência
do vício elencado no art. 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil Matéria suscitada devidamente apreciada no
acórdão
Caráter nitidamente infringente
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, pelo
agravante, em face do venerando acórdão de fls. 85/88, que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso.
Aduz, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não houve
fundamentação acerca da tese de que a verba executada possui caráter alimentar.
Afirma, ainda, que a impenhorabilidade dos rendimentos recebidos pelo devedor foi
relativizada pelo STJ, de modo que é possível a penhora de até 30% do salário líquido
do embargado. Por derradeiro, menciona que houve inobservância do art. 884 do
Código Civil, pois “o embargado recebeu valores cedidos pela embargante, no entanto
deixou de cumprir o avençado na medida em que o empréstimo cedido encontra-se
inadimplente até os dias atuais, gerando graves prejuízos à Fundação, que não possui
fins lucrativos e concede empréstimos aos seus participantes como forma de
investimento dos recursos garantidores dos planos de benefícios”.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que o vício de omissão que comporta a
oposição de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de apreciação de
questões importantes para o julgamento, suscitadas pelas partes, passíveis de cognição
de ofício pelo órgão julgador, ou que sejam ínsitas à competência originária ou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275645-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2365
3
competência recursal, bem como seus respectivos fundamentos (BARBOSA
MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil: Lei no 5.869 de 11
de janeiro de 1973. Volume V. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 550-553; e
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed.
Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1590).
Ora, no acórdão embargado, não se vislumbra qualquer vício desse jaez.
Com efeito, a decisão embargada, em seu bojo, trouxe argumentação
suficientemente clara para demonstrar em que sentido a matéria foi decidida, não se
verificando a omissão alegada nos embargos de declaração.
Destaque-se, por oportuno, que, nos termos do consignado às fls. 87/88,
não se considerou que o objeto da execução tem natureza alimentícia, pois se trata de
dívida decorrente de contrato de mútuo.
Ademais, há que se ressaltar que a jurisprudência é pacífica no sentido de
que as decisões judiciais não estão necessariamente atreladas à apreciação exaustiva de
todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente daquelas que as embasem de
modo suficiente, visando nortear o livre convencimento motivado.
Nesse sentido posiciona-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões
capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na
decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a
decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão
adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min.
Diva Malerbi. Julgamento em 08/06/2016 (Info 585).
Tecidas essas considerações, conclui-se que a finalidade da embargante
cinge-se a rediscutir o mérito recursal, denotando caráter nitidamente infringente, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275645-52.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 2365
4
se afigura, em regra, inadmissível nesta fase recursal.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator